Tribunal: TJDFT
Processo: 0739703-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739703-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLOTILDE ALVES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face das r. decisões (IDs 238678950 e 241801665, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Clotilde Alves da Costa, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos da Exequente no montante de R$ 52.319,93 (cinquenta e dois mil, seiscentos e trezentos e dezenove reais e noventa e três centavos). Nas razões recusais (ID 76294841), o Distrito Federal, em preliminar, pede a suspensão da execução até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, e suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de ser o IPREV-DF o responsável pela dívida. Aduz que o título executivo judicial decorrente da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 padece de “coisa julgada inconstitucional”, porquanto fundamentado em interpretação incompatível com a CR/88, a Lei Complementar no 101/2000 e o Tema de Repercussão Geral no 864, o que afasta a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 535, III e §§ 5o e 7o, do CPC/15. Alega ser incorreta a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida até de novembro/2021, considerado esse como sendo o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, pois tal metodologia de cálculo implica a incidência de juros sobre juros (anatocismo), vedada pelo ordenamento jurídico. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma do decisum. Sem preparo em razão da isenção legal do Ente Público (art. 1.007, § 1o, do CPC/15). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. O Distrito Federal aponta a necessidade de aguardar o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, na qual se insurge contra a constituição do título executivo (sentença coletiva). De fato, nos termos da certidão de julgamento da 6a Sessão Ordinária, a 2a Câmara Cível, em sessão realizada em 1o/9/2025, por maioria, julgou parcialmente procedente a Ação Rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. O referido acórdão, na presente data, está pendente de publicação. Registre-se não ignorar que “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. (art. 969 do CPC/15) No entanto, o art. 921, I, do CPC/15 disciplina que a execução será suspensa nas hipóteses dos artigos 313 e 315 do CPC/15. E, no caso ora em apreço, é inequívoco que o prosseguimento do cumprimento individual de sentença depende do título executivo, cuja higidez se subordina à manutenção do resultado do julgamento da ação rescisória. Assim, a parcial procedência da rescisória, além de implicar o reconhecimento da plausibilidade do direito, faz surgir o risco de dano de incerta ou difícil reparação com prosseguimento dos atos executivos, impondo-se a suspensão da decisão ora agravada. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator